Tribunal: STJ
Processo: 5238060-60.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709339 - RS (2024/0282018-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO ANTPACK - SUCESSÃO
ADVOGADO
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
AGRAVADO
: SIRNEI FERREIRA ARANGUREM
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ALVIM DE SOUZA - RS025240
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
DEMORA
NA
CITAÇÃO.
INÉRCIA
NÃO
CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INTERRUPÇÃO OPERADA EM
RELAÇÃO AO LITISCONSORTE PASSIVO. ALCANCE AOS DEMAIS
E AOS HERDEIROS. ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME
DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina fundamentadamente a controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte.
2. Proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos
inerentes ao serviço judiciário não configura prescrição ou decadência
(Súmula 106/STJ).
3.A interrupção da prescrição em relação ao devedor solidário
aproveita aos demais obrigados e a seus herdeiros (art. 204, § 1o, CC).
4. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso
especial (Súmula 7/STJ).
5. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
pacífica do STJ, incide a Súmula 83/STJ.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, porquanto os
mesmos óbices que impedem o conhecimento pela alínea “a” obstam
a apreciação pela alínea “c”.
7.Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA51437959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 83504c17-5940-4300-80ff-188cef176707

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51437959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 83504c17-5940-4300-80ff-188cef176707

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709339 - RS (2024/0282018-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO ANTPACK - SUCESSÃO
ADVOGADO
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
AGRAVADO
: SIRNEI FERREIRA ARANGUREM
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ALVIM DE SOUZA - RS025240
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
DEMORA
NA
CITAÇÃO.
INÉRCIA
NÃO
CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INTERRUPÇÃO OPERADA EM
RELAÇÃO AO LITISCONSORTE PASSIVO. ALCANCE AOS DEMAIS
E AOS HERDEIROS. ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME
DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina fundamentadamente a controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte.
2. Proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos
inerentes ao serviço judiciário não configura prescrição ou decadência
(Súmula 106/STJ).
3.A interrupção da prescrição em relação ao devedor solidário
aproveita aos demais obrigados e a seus herdeiros (art. 204, § 1o, CC).
4. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso
especial (Súmula 7/STJ).
5. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
pacífica do STJ, incide a Súmula 83/STJ.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, porquanto os
mesmos óbices que impedem o conhecimento pela alínea “a” obstam
a apreciação pela alínea “c”.
7.Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUCESSÃO DE
contra decisão da 3a Vice-Presidência do
EDUARDO ANTPACK (SUCESSÃO)
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
em face de acórdão proferido pela 9a Câmara Cível do mesmo Tribunal, assim
ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106 DO STJ,
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCÍCIO,
A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO
MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA (SÚMULA 106,
STJ).
1. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO
SE DEU POR CULPA DA PARTE AUTORA, TANTO QUE TÃO LOGO
INTIMADA PARA REALIZAÇÃO DO ATO PROMOVEU A CITAÇÃO
DA PARTE DEMANDADA.
2. ADEMAIS, A INTERRUPÇÃO EFETUADA CONTRA O DEVEDOR
SOLIDÁRIO ENVOLVE OS DEMAIS E SEUS HERDEIROS.
EXEGESE DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. E, NO CASO, O
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL JÁ TINHA SIDO CITADO
REGULARMENTE
DENTRO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL,
OPERANDO-SE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, A QUAL
RETROAGIU À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o,
CPC). AGRAVO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 56/59)

Opostos embargos de declaração pela SUCESSÃO, restaram desacolhidos,
nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ART. 1.022 DO CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
1. NÃO CONFIGURADAS QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC/2015, INVIABILIZAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO,
MESMO
QUE
PARA
EFEITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
2.
DESNECESSÁRIA
A
CITAÇÃO,
NO
JULGADO,
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, SENDO SUFICIENTE QUE A
DECISÃO APONTE OS ARGUMENTOS E RAZÕES DE SEU
CONVENCIMENTO
(ART.
93,
IX,
CF).
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (e-STJ, fl. 82)

Nas razões do agravo, SUCESSÃO apontou:
negativa de prestação
(1)
jurisdicional, por não terem sido enfrentados os arts. 11, 489, II, e 1.022, II, do CPC; (2)
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 22, parágrafo
único, da Lei no 8.935/94, e dos arts. 202 e 206, § 3o, do Código Civil; (3)
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso concreto;
demonstração de
(4)
dissídio jurisprudencial suficiente para justificar a admissão do recurso pela alínea “c”.
Houve apresentação de contraminuta por SIRNEI FERREIRA ARANGUREM
, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não
(SIRNEI)
houve prescrição, de que a demora na citação não decorreu de desídia da parte autora
e de que a alteração das conclusões demandaria revolvimento fático, incidindo os
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por SUCESSÃO, com fundamento
no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela
9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Embargos de declaração da SUCESSÃO foram rejeitados (e-STJ, fls. 82).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas “a”
e “c” do inciso III do art. 105 da CF, a SUCESSÃO apontou:
negativa de prestação
(1)
jurisdicional, por violação aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, do CPC;
ocorrência de
(2)
prescrição, por violação ao art. 22, parágrafo único, da Lei no 8.935/94, e aos arts. 202
e 206, § 3o, do Código Civil, sustentando que a citação válida somente ocorreu em
2018, quando já transcorrido o prazo;
inaplicabilidade da Súmula 106/STJ, pois a
(3)
demora na citação não poderia retroagir para interromper a prescrição;
existência
(4)
de dissídio jurisprudencial em relação a outros tribunais estaduais e ao próprio STJ.
Foram apresentadas contrarrazões por SIRNEI, defendendo a manutenção
do acórdão recorrido, ressaltando a incidência das Súmulas 106, 7 e 83 do STJ e a
inexistência de negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 141/147).
Na origem, o caso cuida de ação indenizatória ajuizada em novembro de
2014 em razão de compra de imóvel realizada com base em procuração falsa lavrada
em tabelionato. O juízo de 1o grau afastou a prescrição, considerando que a ciência do
vício ocorreu em maio de 2013 e a ação foi proposta em menos de três anos. No curso
do processo, faleceu Eduardo Antpack, sendo incluída sua sucessão no polo passivo.
Esta sustentou que a prescrição já havia se consumado, pois a citação válida da
sucessão só ocorreu em 2018. O TJRS manteve a rejeição da prescrição, aplicando a
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

Súmula 106/STJ e reconhecendo que a interrupção operada em relação ao Estado do
RS retroagiu à data do ajuizamento e se estendeu aos herdeiros.
Assim, cuida-se de recurso especial em que se discute:
se houve
(1)
negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada;
se
(2)
se operou a prescrição da pretensão indenizatória diante da demora na citação da
sucessão;
se é aplicável a Súmula 106/STJ ao caso concreto;
se há dissídio
(3)
(4)
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea “c”.
(1) Negativa de prestação jurisdicional
Não procede a alegada violação aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, do CPC
/2015. O Tribunal de origem apreciou as questões relevantes à solução da
controvérsia, enfrentando a matéria de forma fundamentada. A mera insatisfação da
parte com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão ou contradição.
Conforme a orientação consolidada nesta Corte, não há falar em negativa
de prestação jurisdicional quando a decisão está fundamentada, ainda que contrária ao
interesse da parte, precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
EVIDENCIADA.
VÍCIO
NA
CITAÇÃO
EDITALÍCIA
RECONHECIDA
.
NULIDADE
DOS
ATOS
POSTERIORES. SINTONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a
autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em
ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015.2. A ausência de citação é vício
transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e
a validade dos atos processuais subsequentes.3 . Para esta Corte
Superior, "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a
imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que
com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de
fundamento novo" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
) .4. Agravo interno desprovido. (STJ -
15/06/2021
22/06/2021
AgInt no REsp: 2012866 MG 2022/0209792-0, Relator.: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
26/02/2024
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
28/02/2024

(2) Prescrição
Sustenta a SUCESSÃO que se operou a prescrição da pretensão
indenizatória, pois a citação válida de seus herdeiros somente se concretizou em 2018,
quando já transcorrido o prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

A argumentação não procede, pois o Tribunal estadual aplicou corretamente
o enunciado da Súmula 106/STJ, segundo o qual “proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Esse enunciado consolidou a compreensão de que, se a parte autora
ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional, não pode ser penalizada pela
demora do aparelho judiciário em efetivar a citação. Em outras palavras, a prescrição
não decorre de fatores que escapam ao controle da parte, sob pena de ofensa ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito de ação constitucionalmente
assegurado (art. 5o, XXXV, da CF).
No caso, a demanda foi proposta em novembro de 2014, portanto dentro do
prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil para a reparação civil.
O falecimento do réu originário (Eduardo Antpack) em 2015 gerou a necessidade de
inclusão de sua sucessão no polo passivo, situação que naturalmente demandou
providências processuais adicionais. O fato de a citação dos herdeiros ter se efetivado
apenas em 2018 não pode ser atribuído a desídia do autor, mas sim a entraves
inerentes ao trâmite judicial, como reconheceu o TJRS.
Além disso, cumpre destacar que a interrupção da prescrição operou-se
validamente com a citação do Estado do Rio Grande do Sul, litisconsorte passivo,
dentro do prazo prescricional. Isso porque o art. 204, § 1o, do Código Civil
expressamente prevê que “a interrupção efetuada contra um dos credores solidários
aproveita aos demais, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário
envolve os outros e seus herdeiros”.
Ou seja, uma vez citado o Estado, responsável solidário, a interrupção
retroagiu à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC) e atingiu também a
sucessão do réu falecido. Trata-se de consequência lógica da solidariedade passiva,
tendo em vista que não faria sentido admitir que um litisconsorte se beneficiasse da
prescrição enquanto outro, solidariamente obrigado, já houvesse sido validamente
chamado a juízo.
(3) Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ
A pretensão recursal não pode ser acolhida porque a modificação das
conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos.
Com efeito, a discussão sobre o termo inicial da prescrição, a ocorrência de
demora na citação e a existência, ou não, de desídia da parte autora demanda a
reapreciação das circunstâncias concretas do processo. Quando ocorreu a ciência
inequívoca do vício, em que momento houve o redirecionamento da ação, por que se
deu a demora da citação da sucessão e quais as causas atribuíveis ao serviço
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

judiciário ou à conduta das partes. Esses são elementos de fato já valorados pelo
Tribunal de origem, cuja revisão, nesta instância, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ,
que veda a reapreciação de provas em recurso especial.
Além disso, o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
orientação desta Corte Superior. A aplicação da Súmula 106/STJ, para afastar a
prescrição em hipóteses de demora da citação imputável ao aparelho judiciário, é
reiteradamente reconhecida pelo STJ em diversos precedentes. Da mesma forma, a
extensão da interrupção da prescrição aos herdeiros e demais devedores solidários,
nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, também é entendimento pacificado,
precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA
DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO
DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO . 1. A prescrição intercorrente da pretensão
executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se
verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível
à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2 . A
Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com
base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do
andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de
mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do
STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no
AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data
de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
05/06/2023
Publicação: DJe
).
13/06/2023

Por essa razão, incide igualmente a Súmula 83/STJ, pois esse enunciado
aplica-se tanto a recursos interpostos pela alínea “c” (divergência jurisprudencial),
quanto pela alínea “a” (violação de lei federal). Assim, ainda que se cogitasse da
análise da divergência, ela estaria obstada, porque a decisão do Tribunal estadual
encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior.
Portanto, além do impedimento técnico representado pela Súmula 7/STJ, há
a confirmação de que a decisão impugnada reflete fielmente a jurisprudência do STJ, o
que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
(4) Dissídio jurisprudencial
O alegado dissídio jurisprudencial igualmente não pode ser conhecido,
tendo em vista que nos termos do art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, o recurso
especial fundado em divergência jurisprudencial exige a demonstração de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, além da realização de
cotejo analítico que evidencie a identidade das questões jurídicas debatidas. Essa
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

exigência é regulamentada pelo art. 1.029, §1o, do CPC e pelo art. 255, §§1o e 2o, do
RISTJ.
No caso em exame, SUCESSÃO limitou-se a colacionar ementas de
julgados sem proceder à demonstração analítica das circunstâncias fáticas e jurídicas
coincidentes. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera transcrição de
ementas ou de trechos isolados de julgados não é suficiente para a comprovação do
dissídio, precedentes:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL
. SÚMULA N. 13/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte, o conhecimento do recurso especial interposto somente pela
alínea c do dispositivo constitucional exige a comprovação da
divergência por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que
demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das
situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de
forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as
circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos
termos do art . 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ,
não servido o recurso ao mero rejulgamento (nesse sentido: AgInt nos
EAREsp n. 297 .377/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
DJe
.) 2. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal
17/4/2018
não enseja recurso especial." (Súmula N . 13 do STJ).3. A mera
transcrição de ementas de acórdão e/ou trechos isolados de voto, não
caracteriza o cotejo analítico, inviabilizando-se, por consequência, a
abertura da via especial, pelo dissídio jurisprudencial.Agravo interno
improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2126028 SP 2022/0138141-1,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/08/2023
).
18/08/2023

Ademais, conforme orientação reiterada, os mesmos óbices que inviabilizam
o conhecimento do recurso pela alínea “a” do art. 105, III, da Constituição Federal –
como a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ), a
conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula
83/STJ), ou a deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) – igualmente impedem
sua apreciação pela alínea “c”.
Portanto, ausentes os requisitos formais de demonstração do dissídio e,
ainda, subsistindo os mesmos óbices que já obstam o conhecimento pela alínea “a”,
mostra-se inviável o exame do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fica SUCESSÃO advertida de que a reiteração de embargos de declaração
manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC, em favor da parte contrária.
Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

É o voto.

Documento eletrônico VDA51153054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:07
Código de Controle do Documento: 11286df2-eaf5-43e1-92d4-565041313bec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.709.339 / RS
Número Registro: 2024/0282018-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440963220148210008 440963220148210008 50022626120148210008 52380606020238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO ANTPACK - SUCESSÃO
ADVOGADO : VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
AGRAVADO
: SIRNEI FERREIRA ARANGUREM
ADVOGADO : PAULO ROBERTO ALVIM DE SOUZA - RS025240
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:36
Código de Controle do Documento: 87bf06ec-d7c2-47f9-8dab-0c3f053c58c5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:36
Código de Controle do Documento: 87bf06ec-d7c2-47f9-8dab-0c3f053c58c5